Tribunal: TCU
Processo: 038.129/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17142/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pelo Instituto Abradecont sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 2/2021 conduzido pela Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Estado do Rio de Janeiro (IPHAN-RJ) com vistas à contratação dos serviços continuados de apoio administrativo a serem executados nas dependências da aludida superintendência; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o Pregão Eletrônico n.o 2/2021 teria sido homologado, em 8/9/2021, com o objeto adjudicado em prol da Planejar Terceirização e Serviços S.A., como vencedora do aludido certame, sob o custo anual estimado de R$ 1.508.260,62 (Peça 13), não subsistindo, até o presente momento, as eventuais informações sobre a assinatura do correspondente contrato público; Considerando que a ora representante alegou, em síntese, que, embora tenha ofertado a proposta em menor valor, teria sido desclassificada por não ter apresentado o Certificado de Entidade Beneficente da Assistência Social - Cebas instituído pela Lei n.o 12.101, de 2009, a despeito de esse documento não estar previsto no item 9.8 do edital (Peça 6, p. 12); Considerando que a unidade técnica assinalou que, de fato, a apresentação do Cebas não estaria prevista no edital do aludido certame e esse certificado também não seria obrigatório para as organizações sem fins lucrativos, sendo necessário somente para a obtenção das eventuais isenções de contribuições sociais pelas correspondentes instituições privadas; Considerando, todavia, que a unidade técnica ponderou que, como a proposta da ora representante teria sido de R$ 1.507,780,32, estando apenas R$ 480,30 em patamar inferior à proposta vencedora, não seria razoável promover o desfazimento dos atos no certame já homologado, com o consequente atraso na sua conclusão, pois esse procedimento tenderia a prejudicar o alcance dos resultados pretendidos pela contratação para o regular funcionamento da instituição pública; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua procedência, com o consequente indeferimento do pedido de cautelar suspensiva, promovendo o envio de ciência corretiva e preventiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que a Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Estado do Rio de Janeiro atente para a necessidade de evitar a futura ocorrência da falha ora identificada no Pregão Eletrônico n.o 2/2021; Considerando, então, que o TCU pode incorporar o referido parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Considerando, contudo, que, diante do atual estágio avançado da aludida contratação, o TCU deve promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que a Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Estado do Rio de Janeiro se abstenha de prorrogar o subsequente contrato público, devendo, assim, promover o lançamento da nova licitação sem a falha ora identificada; Considerando, nesse ponto, que, para o envio dessa determinação, o TCU não necessitaria de promover a prévia oitiva da empresa contratada, até porque a correspondente empresa não teria o eventual direito subjetivo à superveniente prorrogação do aludido contrato público, mas apenas a mera expectativa de direito sobre essa medida, já que a futura prorrogação contratual estaria sob a evidente discricionariedade da administração pública, não merecendo, todavia, essa prorrogação ser promovida diante da referida falha na aludida licitação para a subsequente contratação pública, ante a evidente dissonância com os princípios administrativos da impessoalidade e ampla competividade no certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalar a sua procedência, com o consequente indeferimento do pedido de cautelar suspensiva, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 038.129/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Instituto Abradecont (CNPJ 04.213.923/0001-82). 1.2. Órgão: Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Estado do Rio de Janeiro (IPHAN-RJ). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que a Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Estado do Rio de Janeiro adote as seguintes medidas: 1.7.1.1. abstenha-se de prorrogar o contrato derivado do Pregão Eletrônico no 2/2020, adotando as tempestivas medidas para a adequada e oportuna condução do superveniente certame, e, para tanto, o IPHAN-RJ deve apresentar o devido plano de ação ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, em prol da superveniente realização com a efetiva conclusão da nova licitação em até 60 (sessenta) dias antes do fim do referido contrato resultante Pregão Eletrônico no 2/2020; 1.7.1.2. atente para a necessidade de evitar a futura ocorrência da falha ora identificada no Pregão Eletrônico n.o 2/2021; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos seguintes destinatários: 1.7.2.1. à ora representante, para ciência; 1.7.2.2. à Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Estado do Rio de Janeiro, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão dentro do eventual prazo fixado; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo.